Tribunal: STF
Processo: ARE 1534585
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), com a seguinte ementa:



    EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BENS OPERACIONAIS DA LINHA FÉRREA DA RFFSA. INTERESSE NA DEMANDA. DNIT. INOCORRÊNCIA. 1. A competência do juízo federal define-se pela presença de uma das entidades elencadas no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. 2. O DNIT manifestou-se no sentido de não possuir interesse em intervir no feito. 3. A existência do Fórum Regional Interinstitucional do Direito à Moradia, instituído no âmbito da 4ª Região (Resolução n.º 121/2021 do Tribunal Regional Federal da 4ª Região – TRF4), com a eventual participação do DNIT, da ANTT e da União, não gera para os participantes obrigação de intervir em processos judiciais relacionados aos temas ali discutidos (doc. 27, p. 10). 



    No recurso extraordinário interposto pela Defensoria Pública da União, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação ao art. 109, I, da mesma Carta: 



     Ainda que o DNIT tenha se posicionado por não ser parte interessada na lide, o interesse da Autarquia Federal subsiste na medida em que o bem objeto da lide é de sua propriedade e qualquer decisão judicial em relação a este bem terá consequência sobre o seu patrimônio e eventualmente sobre a atividade ferroviária.



    É sua atribuição legal zelar por este patrimônio público (artigo 82, inciso XII e XVII, da Lei 10.233/2001). 



    Em virtude destas disposições normativas está regulado que o DNIT deve ser parte interessada na lide e, portanto, configurada a competência federal para o processamento e julgamento do presente feito, consoante artigo 109, inciso I, da Constituição Federal (doc. 41, p. 4 — grifei).



    No recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação ao art. 109, I, da mesma Carta:



    Na presente via, outrossim, tem-se que no acórdão recorrido violou-se o art. 109, I, da Constituição ao condicionar a competência da Justiça Federal às estratégias processuais dos representantes judiciais dos entes públicos federais, frequentemente motivadas por critérios não jurídicos (como a necessidade de priorização de causas em razão do quantitativo de procuradores), independentemente da efetiva presença de interesse federal na causa, assim ensejando quadro de casuísmo e insegurança jurídica. Descurou-se, que a indevida omissão do ente público, no obrigatório cumprimento de suas atribuições legais, que inclui o zelo com o interesse público que lhe é afeto, ofende o princípio da legalidade que rege a Administração (art. 37, caput, da CRFB) e resta, dessarte, judicialmente sindicável, especialmente em cenário de processo estrutural (doc. 44, p. 12 — grifei).



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal não merece acolhimento. 



     A decisão agravada deve ser mantida por estar em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. Nesse sentido, reporto-me aos seguintes julgados:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT E DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE 1.515.535, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15/10/2024 — grifei).



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.01.2019. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECOLHIMENTO APENAS AO IPERGS. EC 20/98. TRANSPOSIÇÃO NÃO EFETUADA. ALEGAÇÃO DE INTERESSE DO INSS NO JULGAMENTO DA LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, I, da Constituição, não é suficiente para promover o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo seria necessário analisar o reexame de fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem (ARE 1.127.200 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29/11/2019 — grifei).



    Sobre o tema específico dos autos, cito ainda as seguintes decisões monocráticas: RE 1.022.795, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 17/4/2017; ARE 1.402.256, Rel. Min. Dias Toffoli, DJ 21/11/2022; RE 1.530.705, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 17/1/2025; e ARE 1.520.896, da minha relatoria, DJe 5/11/2024.



    Além disso, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF: 



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO E DO DNIT. COMPETÊNCIA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (RE 1.050.165 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/10/2017 — grifei). 



    Nesse mesmo sentido, relaciono ainda as seguintes decisões: RE 1.021.240, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 13/2/2017; ARE 1.499.928, Rel. Min. André Mendonça, DJe 1º/8/2024; ARE 1.503.614, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5/8/2024; RE 1.498.946, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25/6/2024.



     



    Posto isso, nego provimento aos recursos (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator